Tribunal: TJMT
Processo: 1009890-31.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009890-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), GRYONE MARANA CARDOSO - ME - CNPJ: 18.281.359/0001-40 (AGRAVANTE), BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S.A. - CNPJ: 02.808.298/0001-96 (AGRAVADO), TANGARA ENERGIA S/A - CNPJ: 03.573.381/0002-77 (AGRAVADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PESSOA JURÍDICA –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
GRYONE MARANA CARDOSO - ME,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, que, nos autos da
Ação Indenizatória
nº 1018559-47.2021.8.11.0041, proposta em desfavor do
BROOKFIELD ENERGIA RENOVAVEL S.A.
e
TANGARA ENERGIA S/A
, indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou o parcelamento das custas iniciais.

A Agravante alega que propôs a ação de indenização, perdas, danos e lucros cessantes c/c rescisão contratual, na origem, devido a grave lesão econômica e patrimonial causada pelo cumprimento de obrigação excessivamente onerosa.

Sustenta que não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sequer tendo condições de arcar com a primeira parcela, de seis, do parcelamento deferido, sem agravar a sua situação, já sensibilizada pela pandemia.

Assevera que sua hipossuficiência pode ser depreendida seus extratos bancários, extrato de ISS/QN, extrato de débitos da Fazenda Pública Municipal, Serasa e declarações de imposto de renda.

Destaca que a decisão recorrida fundamentou o indeferimento da gratuidade após verificação da situação da empresa observada em consulta, mas sem consignar detalhes desta.

Com essas considerações, requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para conceder a gratuidade da justiça, “sendo declarado no acordão que, a agravante está isenta das custas processuais e honorários sucumbenciais, caso se quede vencida em seu pleito, nos autos, n.º 1018559-47.2021.8.11.0041, em deslinde na 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 98 do CPC. Sendo ainda concedida em caráter definitivo a isenção do recolhimento do preparo deste agravo de instrumento”.

A liminar foi concedida pela decisão de ID. 90197495.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por deserção. No mérito, requesta o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Intimada, a Agravante se manifesta acerca das contrarrazões, junta preparo recursal relativo ao agravo de instrumento e ratifica o pleito recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre apontar que sendo o pleito recursal relativo à gratuidade da justiça e concedida a tutela recursal, a análise do recurso prescinde de preparo. Contudo, o Agravante efetuou o recolhimento do preparo, conforme guia e comprovante de ID. 98532972 e 98532973.

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, vez que não conta com saúde financeira suficiente para suportar as custas e despesas processuais.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (
AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se
verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas
, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que
não se verifica dos autos a comprovação de rendimentos e despesas, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Intimado a manifestar-se acerca das informações contidas nas contrarrazões de recurso, a Agravante esclarece o questionamento acerca da diferença da empresa recorrente e o nome constante no extrato bancário apresentado, mas, ainda que questionada pela não juntada aos autos da Declaração de Imposto de Renda da empresa, mas tão somente do IRPF, não traz o documento aos autos.

Assim, diante de tal fato, somada as considerações da decisão agravada de “que por meio da analise dos autos e em consulta aos sistemas disponíveis, não restou demonstrada a precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser impossibilitada o acesso à justiça em caso de indeferimento.” (SIC) (ID. 89876542 - Pág. 2/3), tem-se que a hipossuficiência alegada não foi devidamente demonstrada.

Neste sentido:

“AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

Importa consignar que o inadimplemento de dívidas não é suficiente, por si só, ao menos
in casu
, diante das informações extraídas dos autos na origem, para demonstrar a carência econômica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada. Revogo a decisão de ID. 85821496.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021